Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-10.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 226 DO CPP. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA MANTIDA.
I – O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
II – No caso, o procedimento formal de reconhecimento por fotografia atendeu às diretrizes do art. 226 do CPP, bem como foi confirmado em Juízo pela vítima e corroborado por depoimento de testemunha policial. Preliminar de nulidade rejeitada.
III – A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo, tampouco em desclassificação do delito.
IV – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
V – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, se coeso com as demais provas dos autos.
VI – A apreensão e perícia da arma branca é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Precedentes.
VII – A negativa de autoria, quando não corroborada por outros elementos de prova firme, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a condenação.
VIII – Diante da presença de duas causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas pode ser utilizada na primeira fase e a remanescente, na terceira fase da dosimetria.
IX – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.